Tribunal: TJDFT
Processo: 0732782-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. INTERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO. IBRAM. VÍCIO. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300, § 1o, DO CPC.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar em ação anulatória de Auto de Infração Ambiental lavrado em desfavor de estabelecimento comercial, em razão de poluição sonora.
2. A Lei 4.092/2008 dispõe sobre o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos resultantes de atividades urbanas e rurais do Distrito Federal, logo, havendo reincidência à infringência da referida norma é possível a interdição do estabelecimento comercial, inclusive cominando multa pecuniária.
3. No caso dos autos, a fim de evitar medida de punição antecipada e desarrazoada com eventual falência da empresa autuada, é possível redimensionar a aplicação da penalidade de interdição total do estabelecimento comercial mediante a exigência de contracautela (art. 300, § 1o, do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.